Tribunal: TJES
Processo: 5003587-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5001361-46.2025.8.08.0016, na qual responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico, causas de aumento e posse irregular de arma de fogo, sob alegação de nulidade por invasão de domicílio, excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e violação ao princípio da homogeneidade, com pedido de relaxamento ou substituição da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) verificar se há violação ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos informativos indicam situação de flagrante delito, pois policiais visualizaram o paciente realizando tráfico de drogas em via pública, o que, aliado à confissão informal e à denúncia anônima, configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado.

4. A jurisprudência admite a busca domiciliar em caso de flagrante por crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que justificada posteriormente, inexistindo nulidade na diligência.

5. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo apresenta regular andamento, com oferecimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e recebimento da inicial acusatória, sem inércia estatal desarrazoada.

6. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em casos com pluralidade de réus e complexidade procedimental.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da atuação como abastecedor do tráfico, do envolvimento de menor e da apreensão de arma de fogo.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

9. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade demanda prognóstico de pena futura, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado por fundadas razões decorrentes de situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética dos prazos legais. 3. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública legitimam a prisão preventiva, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. 4. A análise do princípio da homogeneidade é incompatível com a via estreita do habeas corpus por demandar prognóstico de pena futura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); TJ-ES, Apelação Criminal nº 0004427-66.2023.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 21/02/2025; TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021; STJ, AgRg no RHC 164.344/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003587-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIX FERNANDES MONTAIA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5001361-46.2025.8.08.0016, na qual responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico, causas de aumento e posse irregular de arma de fogo, sob alegação de nulidade por invasão de domicílio, excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e violação ao princípio da homogeneidade, com pedido de relaxamento ou substituição da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e (iv) verificar se há violação ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos informativos indicam situação de flagrante delito, pois policiais visualizaram o paciente realizando tráfico de drogas em via pública, o que, aliado à confissão informal e à denúncia anônima, configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado.

4. A jurisprudência admite a busca domiciliar em caso de flagrante por crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que justificada posteriormente, inexistindo nulidade na diligência.

5. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo apresenta regular andamento, com oferecimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e recebimento da inicial acusatória, sem inércia estatal desarrazoada.

6. Os prazos processuais penais não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em casos com pluralidade de réus e complexidade procedimental.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da atuação como abastecedor do tráfico, do envolvimento de menor e da apreensão de arma de fogo.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

9. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade demanda prognóstico de pena futura, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado por fundadas razões decorrentes de situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando à contagem aritmética dos prazos legais. 3. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública legitimam a prisão preventiva, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. 4. A análise do princípio da homogeneidade é incompatível com a via estreita do habeas corpus por demandar prognóstico de pena futura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); TJ-ES, Apelação Criminal nº 0004427-66.2023.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 21/02/2025; TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021; STJ, AgRg no RHC 164.344/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
FELIX FERNANDES MONTAIA
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, nos autos da ação originária 5001361-46.2025.8.08.0016.

Consoante a inicial (ID 18448459), o impetrante sustenta (1) a nulidade absoluta por invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundadas razões; (2) excesso de prazo na instrução criminal, somando 109 dias de cárcere sem o recebimento da denúncia; (3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (4) violação ao princípio da homogeneidade, dadas as condições pessoais favoráveis do custodiado.

Requer, ao final, (5) o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, (6) sua substituição por medidas cautelares diversas.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 18466887.

A autoridade coatora prestou informações no ID 18912861.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 19031225 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
FELIX FERNANDES MONTAIA
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, nos autos da ação originária 5001361-46.2025.8.08.0016.

Consoante a inicial (ID 18448459), o impetrante sustenta (1) a nulidade absoluta por invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundadas razões; (2) excesso de prazo na instrução criminal, somando 109 dias de cárcere sem o recebimento da denúncia; (3) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (4) violação ao princípio da homogeneidade, dadas as condições pessoais favoráveis do custodiado.

Requer, ao final, (5) o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, (6) sua substituição por medidas cautelares diversas.

Consoante a inicial acusatória, o paciente Felix Fernandes Montaia foi preso em flagrante na data de 14 de novembro de 2025, no município de Brejetuba/ES. A prisão decorreu de operação policial motivada por denúncias acerca da reiteração do tráfico de drogas na Vila do Nain Castilho, especificamente em frente a estabelecimentos comerciais conhecidos como "Bar do Adriano" e "Bar do Jararaca".

Segundo o histórico do Boletim Unificado nº 59674690, agentes da Polícia Militar visualizaram, a uma distância de aproximadamente 15 metros, o Paciente entregando papelotes de substância análoga à cocaína ao adolescente Rhuan Otávio Nunes de Freitas. Após a abordagem dos envolvidos e a contenção de corréus que tentaram ocultar entorpecentes na boca, o paciente teria confessado informalmente aos policiais que realizava o reabastecimento do tráfico local e que possuía mais materiais ilícitos em sua residência.

Ainda segundo o caderno investigatório, ao deslocarem-se à moradia do paciente, os policiais apreenderam 12 buchas de maconha, 06 papelotes de cocaína, a quantia de R$ 820,00 em espécie e uma arma de fogo de fabricação industrial, calibre .22, desmuniciada.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de 16 buchas de maconha e 13 papelotes de cocaína, além de arma e aparelhos celulares.

A conduta descrita foi enquadrada nos tipos penais previstos no artigo 33, caput (tráfico de drogas), artigo 35 (associação para o tráfico) e artigo 40, incisos IV e VI (causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de menores), todos da Lei nº 11.343/06, além do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Quanto à tese de
nulidade por invasão de domicílio
, os elementos informativos constantes no Boletim Unificado sugerem situação de flagrância que precede o ingresso na residência.

Constou do referido documento que policiais militares visualizaram o paciente entregando entorpecentes a um adolescente em via pública, fato este que, somado à confissão informal de que guardava mais drogas em casa, configura, em primeira análise, as "
fundadas razões
" exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para a busca domiciliar sem mandado.

Ademais, consoante ressaltado pelo juízo de origem na decisão que recebeu a denúncia, proferida em 05/03/2026, “
os policiais receberam denúncia anônima informando do preparo e comercialização da droga no local, sendo constatado visualmente pelos agentes, na data da apreensão, a referida prática criminosa, ou seja, o estado flagrancial (...)
”.

Em julgamento de caso semelhante realizado pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal consignou-se que “
O ingresso dos policiais no domicílio do recorrente encontra respaldo na situação de flagrante delito por crime permanente (tráfico de drogas), conforme autorizado pelo art. 5º , XI , da Constituição Federal , e pela jurisprudência do STF ( RE 603.616 , Tema 280), que admite a busca domiciliar sem mandado em situações de flagrante devidamente justificadas a posteriori
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044276620238080024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 21/02/2025).

Destarte, não se verifica prova pré-constituída, no presente ‘
writ
’, que permita acolher a tese de nuldiade aguida pelo impetrante.

Da mesma forma, no que tange ao alegado
excesso de prazo
, compulsando o andamento processual, observa-se que o feito não se encontra paralisado por inércia estatal desarrazoada.

A denúncia foi oferecida em 01/12/2025, houve notificação dos réus, a defesa prévia do paciente foi protocolada em 23/02/2026 e, consoante já dito, a denúncia foi recebida em 05/03/2026.

Nesse contexto, conosante ressaltado na decisão que indeferiu o pedido liminar, não se pode perder de vista o entendimento consolidado deste e. Tribunal de que a contagem de prazos na instrução criminal não é puramente aritmética, devendo ser regida pelo princípio da razoabilidade, sobretudo em processos que envolvem multiplicidade de réus e a necessidade de atos complexos.

No mesmo sentido, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Ademais, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta, consistente na atuação do paciente como "abastecedor" de pontos de venda de drogas em locais de aglomeração (bares), com o auxílio de menores e posse de arma de fogo, demonstrando um risco social que autoriza a manutenção da cautelar extrema.

Nesse cenário, condições pessoais favoráveis, como a profissão de lavrador e a primariedade, embora relevantes, não garantem por si sós o direito à liberdade quando presentes os pressupostos da segregação preventiva.

Igualmente, a tese de violação ao princípio da homogeneidade envolve prognóstico de pena futura que é incompatível com o rito célere da liminar.

Nesse sentido, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Assim, considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de garantia da ordem pública, entendo que o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.